Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-14.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-14.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 362.483.201-87 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

II - É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar o instrumento de empréstimo e cartão de crédito entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte consumidora em sua exordial.

III - O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000149-14.2020.8.11.0028 interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 139637748 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente, a pretensão inicial, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no. 362 do STJ; determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 139637750 que não obstante ter sido colacionado aos autos o contrato devidamente assinado pela parte apelada, conjuntamente com a documentação apresentada haja vista a revelia do Banco, vez este apelante juntar documentos em fase recursal. Cumpre destacar que o Banco Pan, à época da apresentação da defesa, não conseguiu localizar o contrato objeto da lide, razão pela qual junta nesta oportunidade, também, uma melhor digitalização do contrato e documentos apresentados;

Alega que considerando que a parte apelante comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral, ao confirmar a vontade livre e deliberada de firmar o contrato de empréstimo consignado com a parte apelante por meio de prova documental, impõe-se ao Juízo concluir pela validade e regularidade da modalidade contratual. Neste sentido, requer o recorrente a juntada de documentos anexos, que comprovam a devida anuência do ora recorrido na contratação impugnada, bem como a legalidade da cobrança realizada, já que liberado o valor em favor da parte;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2o, do NCPC; Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, o que não se espera, que seja: a1) Que o valor dos danos morais arbitrados seja minorado haja vista que o mesmo foge dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade; a2) Que seja determinada a devolução simples dos valores descontados no benefício da parte apelada haja vista a ausência de má-fé por parte do Banco PAN; e a3) na remota hipótese de o negócio pactuado ser mantido nulo, com toda certeza, deveria a parte recorrida devolver a quantia efetivamente emprestada, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), e não o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) conforme afirmado em juízo em sentença, consoante artigo 884 do Código Civil, para que não seja fomentado nenhum enriquecimento sem causa.

Contrarrazões sob ID. 139637753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ANGELITA RODRIGUES DO NASCIMENTO, doravante denominada recorrida, em face de BANCO PAN S/A doravante denominada recorrente.

A parte autora narrou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”. Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes, contudo, em instância primeva não anexou o contrato assinado.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e a Reserva de Margem Consignável; restituir a parte autora em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); determinar que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), e, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na efetiva contratação do empréstimo bem como do cartão de crédito, conforme contrato juntado em fase recursal.

Pois bem.

Quanto a acusação de preclusão por juntada ilegal de documentos suscitada pela parte recorrida, neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de conhecimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, no 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Neste espeque, reputo pertinentes e admissíveis os documentos juntados pela casa bancária em sede recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente com as provas produzidas até o presente momento.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral diante da ausência de prova dos fatos aventados em contestação, todavia, diante das novas provas admitidas cumpre reanalisar a sentença.

Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Visitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 139637750 - Pág. 5 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial.

É incontroversa também a natureza do contrato impugnado e juntado, onde vislumbra-se já em seu título: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário aderido.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

Por fim, a presente situação (julgamento em segunda instância) não acarreta cerceamento de defesa, vez que os documentos que instruem os autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, uma vez que indubitavelmente a parte autora/recorrida de fato entabulou com a parte recorrente negócio jurídico diante das provas indexadas nos autos.

Se as provas existentes nos autos são suficientes ao convencimento do julgador, não se decreta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Por fim, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DOS DESCONTOS. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.” (TJ-MG - AC: 10000200257657001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Não há motivação para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização à autora, ou declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade nos fatos noticiados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julgar a demanda improcedente.

Inverto a condenação sucumbencial, todavia, sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022